Tribunal: TCU
Processo: 023.438/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas de recursos recebidos por meio de convênio que teve por objeto a execução de serviços de abertura de rua, pavimentação e drenagem no Município de São Luiz/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas relativas ao Convênio 726963/2009, que teve por objeto a execução de serviços de abertura de rua, pavimentação e drenagem no município de São Luiz/RR, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a empresa Coema Construções Ltda. da relação processual; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o município de São Luiz/RR efetue e comprove perante este Tribunal o recolhimento de R$ 244.106,95 (duzentos e quarenta e quatro mil, cento e seis reais e noventa e cinco centavos) aos cofres credores do Tesouro Nacional, atualizados monetariamente a partir de 11/2/2011 até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor; 9.3. informar ao referido ente federado que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, com quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência da liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para se comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. informar os responsáveis e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional acerca desta deliberação.